Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019693-04.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.504.772-72 (EMBARGADO), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETÉRITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – PARTE POSSUIDORA DE VASTO PATRIMÔNIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto pela
CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Embargos Declaratórios anteriores e manteve a decisão que restabeleceu o benefício da assistência judiciária gratuita ao embargado.

Nesta ocasião a embargante fala que, apesar do magistrado não ser obrigado a responder todas as alegações do requerente, a ausência de certas respostas e fundamentos implicam em cerceamento de defesa, uma vez que impede que as questões suscitadas sejam discutidas em instâncias superiores.

Aduz que as alegações acerca da existência de vários bens imóveis, da comprovação de que o embargado é empresário, bem como da questão da condenação em honorários sucumbenciais, sequer foram enfrentadas pela decisão.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que as questões suscitadas sejam enfrentadas com sua devida fundamentação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a embargante, a título de prequestionamento, pretende que este órgão colegiado revisite e acolha o pedido de manutenção da decisão que havia revogado o benefício da assistência judiciária gratuita, anteriormente concedida ao embargado.

Dito isso, a decisão embargada não merece qualquer reparo.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023